Tribunal: STF
Processo: Rcl 43657
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4. INEXISTÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação ajuizada por C.A.G.M, com fundamento no art. 103-A, § 3º, da Constituição Federal e no art. 988, III, do CPC, contra decisão proferida pela 4ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto, nos autos do Recurso Inominado nº 1041788- 34.2019.8.26.0576, à alegação de afronta à Súmula Vinculante nº 4.
    2. Narra a parte reclamante tratar-se, na origem, de ação declaratória, com vistas à substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade, em razão da omissão legislativa do Município de São José do Rio Preto, e à condenação do Município beneficiário do ato reclamado ao pagamento das diferenças a título do referido adicional dos últimos 5 (cinco) anos. 
    Afirma que, ao proferir a sentença, o juízo de primeiro grau julgou procedente a demanda, ao concluir pela omissão legislativa municipal, causa suficiente a determinar o suprimento da omissão legislativa quanto ao adicional de insalubridade por meio de decisão judicial.
      Aponta que o juízo reclamado, ao exame do recurso inominado do ente federativo, reformou a sentença de origem, por entender impossível a substituição do indexador de base de cálculo do adicional insalubridade por decisão judicial, por força da Súmula Vinculante nº 4.
    Assevera que a decisão reclamada viola a Súmula Vinculante nº 4 desta Suprema Corte, “ao menos na primeira parte, cuja qual proíbe o uso do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado”.
    Relata que “o adicional de insalubridade, sem dúvidas alguma, não foi pago corretamente, quando incidiu, por todo este período sobre o salário mínimo, porquanto nunca houve lei que estipulasse tal base de cálculo”. 
    3. No mérito, o reclamante postula a procedência do pedido, para que seja cassada a decisão reclamada, ante contrariedade à Súmula Vinculante 4, com a determinação de que nova sentença seja proferida.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da Súmula Vinculante nº 4.
    3.  Em 09.5.2008, à luz da vedação insculpida na parte final do inciso IV do art. 7º da Constituição da República, esta Suprema Corte publicou a Súmula Vinculante nº 4, de seguinte teor:
    "Salvo nos casos previstos na constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".
    4. No presente caso, a 4ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto reformou a sentença de origem a fim de consignar a inviabilidade de o Poder Judiciário substituir parâmetros adotados pelo Poder Executivo para base de cálculo de adicional de insalubridade. Confira-se (grifei): 
    RECURSO INOMINADO. Servidora Pública Municipal. Município de São José do Rio Preto. Base de cálculo para o Adicional de Insalubridade. Adicional calculado até o advento da Lei Complementar nº 609/19 sobre salário mínimo nacional vigente. Ausência de regulamentação por lei municipal. Vedação do salário mínimo como indexador de base de cálculo, sendo vedado também a substituição da base de cálculo por decisão judicial. Vedação à majoração de vencimentos do servidor público sob o fundamento de isonomia. Súmulas Vinculantes nº 4 e 37 do STF. Sentença Reformada. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial. 
    5. Nessa senda, o entendimento perfilhado na decisão reclamada está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer nova base de cálculo ao adicional de insalubridade, sob pena de atuar como legislador positivo. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO ESPECIALIZADA. BASE DE CÁLCULO. LEI MUNICIPAL N. 3.272/1985. DECISÃO RECLAMADA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 32794 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.09.2019) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 4. ART. 7º, IV E XXIII, DA CONSTITUIÇÃO. O Plenário deste Tribunal, apreciando o RE 565.714, relatado pela min. Cármen Lúcia, decidiu não ser legítimo o cálculo do adicional de insalubridade com base no valor da remuneração percebida pelo servidor. No entanto, apesar de se também reconhecer a proibição constitucional da vinculação de qualquer vantagem ao salário mínimo, o Supremo entendeu que o Judiciário não poderia substituir a base de cálculo do benefício, sob pena de atuar como legislador positivo. Agravo regimental a que nega provimento”. (RE 642633 AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe 24.10. 2011) 
    6. Assim, não vislumbro afronta à Súmula Vinculante nº 4. Na linha de precedentes recentes desta Suprema Corte, cito, por oportuno: 
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI OU ACORDO. SUBSTITUIÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 04. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não há falar em contrariedade à súmula vinculante nº 04, vez que a autoridade reclamada agiu em consonância com o aludido verbete. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl 37512 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 09.3.2020)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE N. 4. FIXAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. OMISSÃO LEGISLATIVA DO MUNICÍPIO. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 38128 AgR, Rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.3.2020)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 3. Vinculação ao salário mínimo. Inexistência de lei ou regulação. Não caracterização de ofensa à Súmula Vinculante 4. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo. Precedentes 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental”. (Rcl 33.516-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.02.2020) 
    7. A propósito, a robustecer essa intelecção em hipóteses semelhantes, envolvendo o Município de São José do Rio Preto, recordo: Rcl 43.635, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 28.09.2020, Rcl 42.581, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 10.9.2020, Rcl 39.421, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 01.9.2020, Rcl 40.427, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 01.9.2020. 
    8. Observo, por fim, que a reclamante não cuidou de comprovar nos autos o pagamento das custas processuais, de maneira que o conhecimento de eventual agravo interno ficará condicionado à prova do recolhimento. 
    9. A jurisprudência desta Suprema Corte tem se orientado no sentido de, em razão do indeferimento da inicial, deixar de determinar sua emenda, nos termos do art. 321 do CPC, e condicionar o conhecimento de eventual recurso ao saneamento do defeito processual (no caso dos autos, o pagamento das custas, art. 290 do CPC). Nesse sentido, inter plures: Rcl 39437, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 24.3.2020, Rcl 39631, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 19.3.2020, Rcl 39012, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 20.2.2020, Rcl 37758, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 07.11.2019, Rcl 37711, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 11.11.2019, Rcl 37324, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019.
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora